Tribunal: CARF
Processo: 11080.013287/2008-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.013287/2008-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.491 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
VILMAR OLIVEIRA CARPTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Apenas são dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a entidades
de previdência privada domiciliadas no País, cujo ônus tenha sido do
contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos
da Previdência Social.
Não cabe a dedução de contribuição do segurado ao Plano de Previdência
Privada quando o mesmo informa o rendimento líquido do benefício na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF
DECISÕES ADMINISTRATIVAS JUDICIAIS E DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além de citações doutrinárias, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO DO ARTIGO 57, § 3o ,
INCISO III, DO ANEXO II DO RICARF
Quando o contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.013287/2008-77
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013287/2008-77

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 57), interposto contra o Acórdão 10-36.733
da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS -
DRJ/POA (e-fls. 49/52) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 1/4), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
12/17) relativa a Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, Dedução Indevida de
Despesas Médicas e Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de
Ação Trabalhista, com data de lavratura 29/09/2008, Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, que
constatou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar de R$ 5.138,62, a sofrer incidência de
Multa de Ofício e Juros de Mora. O referido Acórdão apontou a redução do Imposto
Suplementar para R$ 2.641,80.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/POA, exposto em sua síntese,
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
O notificado apresentou impugnação tempestiva ..., arguindo que os valores deduzidos a
título de previdência privada são os discriminados nos comprovantes que anexa e que as
deduções do plano de saúde constam nos contra-cheques. Não contesta a omissão de
rendimentos decorrente de processo judicial trabalhista.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve parcialmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
As despesas com plano de saúde passíveis de dedução referem-se ao titular e
a seus dependentes declarados e comprovados. As deduções glosadas e
comprovadas na fase impugnatória devem ser restabelecidas.
GLOSA DE CONTRIBUIÇÃO A PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. BENEFÍCIO SALDADO.
Não cabe a dedução de contribuição do segurado ao Plano de Previdência
Privada quando o mesmo informa o rendimento líquido do benefício na
Declaração de Ajuste Anual do IRPF.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Comprovado nos autos que o documento apresentado para comprovar
despesas com médico atende ao inciso m do artigo 80 do Regulamento do
imposto de Renda - RJR, cabe restabelecer a dedução pleiteada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013287/2008-77

Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificada por via Postal da Decisão a quo, em
22/02/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 56), o Recorrente apresentou o Recurso
Voluntário em 13/03/2012 (postagem do envelope de e-fls. 58/59, que se torna pertinente
comparado com o protocolo de e-fls. 57 em 14/03/2012), onde em apertada síntese solicita:
- que as provas apresentadas em impugnação sejam ora acatadas;
- que “Como os rendimentos tratam de aposentadoria do INSS e complementação
de aposentadoria pela Fundação CEEE de Seguridade Social-ELETROCEEE, gostaria que
fosse levado em conta vários Processos com ganho de causa aos complementados, por ser
considerado como bi-tributação, o que já se formou jurisprudência sobre o assunto”; e
- e que no caso de não acatado seu Recurso, solicita parcelamento simplificado.
5. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
6. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
7. De antemão, verifica-se que não há argumentos preliminares levantados pelo
interessado, nem outros argumentos de tal quilate a serem apreciados de ofício. E claramente o
contribuinte se indispõe apenas em relação à glosa dos valores relativos a plano de previdência
privada, ou seja, as demais questões que envolvem deduções com despesas médicas já
encontram-se superadas e preclusas, cf. artigo 17 do Decreto 70.235/72.
8. Inicie-se apontando que, em relação à jurisprudência trazida aos autos, é de se
observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo Civil, o qual
estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não pode usufruir
dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga
omnes ”. E mais, Decisões Administrativas e Judiciais, ou mesmo a Doutrina pátria, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das instâncias julgadoras.
9. Constatada a devida propriedade do Acórdão a quo proferido pela Instância de
Piso, onde todos os quesitos impugnatórios foram devidamente apreciados, e com os quais os
argumentos recursais se fundem, conforme facultado pelo artigo 57, § 3o , inciso III, do Anexo
II do Regimento Interno do CARF - RICARF, neste momento, o Voto da Decisão Combatida
é tomado em sua essência como razões de decidir e transcrito a seguir, pela argumentação mui
bem direcionada e cristalina da DRJ::
Voto
Inicialmente cabe delimitar o litígio que consiste no fato da fiscalização não ter aceito
os comprovantes da dedução do Plano de Previdência Privada, despesas médicas e
despesas com o Plano de Saúde - SENERSAUDE. (...).
(...)
Quanto a contribuição para Plano de Previdência Privada (CEEEPREV) da Fundação
CEEE de Seguridade Social, cabe destacar que o documento da folha 21, informa os
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.013287/2008-77

valores decorrentes da migração entre planos, reduzindo o benefício na proporção da
contribuição ao novo plano. Portanto, os valores informados na folha 8 corresponde aos
valores líquidos recebidos pelo beneficiário do Plano CEEE de Seguridade Social não
cabendo nova dedução de previdência e, portanto, novamente acertada a glosa efetuada
pelo agente fiscal.
Não procede a afirmação feita no item 1.4 da impugnação de que a sustentabilidade do
plano de previdência privada depende exclusivamente das contribuições dos seus
participantes visto que os planos são formados com contribuições dos empregados e dos
empregadores.
(...)
10. Portanto, atente-se que, dentro da pertinência, na espécie, o afastamento das
glosas que era possível já foi procedido pela DRJ/POA, reduzindo o Imposto Suplementar
lançado. E do voto do Acordão de Primeira Instância ainda claro ficou que é impertinente o
afastamento da glosa relativa a pagamentos efetuados ao Plano de Previdência Complementar,
como almejado pelo contribuinte.
11. Portanto, ao final, a lide foi plenamente reanalisada, confirma-se a
procedência parcial indicada no Acórdão combatido, o qual deve restar irretocado, nos moldes
do Decisum exarado. Já quanto a pedidos de parcelamento de débitos, não cabe manifestação da
parte deste Conselho, uma vez pertinentes às atividades atribuídas às Delegacias da Receita
Federal do Brasil de jurisdição dos contribuintes.
Dispositivo
12. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital